Tribunal: TJDFT
Processo: 0734530-71.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELO LAUDO PERICIAL. DEPOIMENTO E PEQUENAS CONTRADIÇÕES. PRIVILÉGIO § 4o DO ART. 129, DO CP. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A versão apresentada pela vítima em sede policial e em juízo mostra-se harmônica com os demais elementos de provas produzidos nos autos, em especial o laudo pericial que atestou a lesão corporal.

2. As pequenas contradições entre as declarações da vítima prestadas na fase inquisitorial e em juízo não invalidam o conjunto probatório, pois os depoimentos convergem em pontos essenciais e as divergências se limitam a detalhes de menor importância.

3. A alegação de ter o réu agido sob domínio de violenta emoção não implica na concessão do privilégio disposto no § 4o do art. 129, do CP, se ausentes provas que corroborem o alegado.

4. Recurso conhecido e desprovido.